Tribunal: TJSP
Processo: 0000098-77.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000098-77.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante MARCIO
CLAYTON DIAS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-77.2017.8.26.0587 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000098-77.2017.8.26.0587
Apelante: Marcio Clayton Dias dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Sebastião
Voto no 47.193
O ora apelante foi denunciado pela prática furto qualificado
(artigo 155, § 4o, inciso II, e no artigo 155, caput, na forma do artigo 71, caput, todos do
Código Penal), em razão de fatos ocorridos no dia 18 de novembro de 2016, por volta das
6h, na Avenida Guarda Mor Lôbo Viana, n° 812, Fundos, Centro, cidade e comarca de São
Sebastião, quando subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada, uma cafeteira Dolce
Gusto, avaliada em R$ 380,00, pertencente a Adriana Augusto Balbo Venhadozzi. Consta,
também, na mesma data, momentos após o crime descrito, o acusado subtraiu, para si ou
para outrem, uma caixa de ferramentas, uma lixadeira e uma parafusadeira, avaliadas a fls.
36, pertencentes a Sergio Luiz Jeremias.
Ao final da instrução, foi condenado, nos termos da denúncia,
a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, §4o, inciso II, e ao artigo 155, caput, na
forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, concedido o apelo em liberdade.
Apela da sentença, buscando o reconhecimento da excludente
da coação moral irresistível, pois agira coagido a pagar dívida que possuía com traficantes.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena em face da confissão e a fixação do regime
aberto para o cumprimento (fls. 114-121).
Contrarrazões às fls. 124-127.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do recurso (fls. 142-144).
É o relatório.
Segundo narra a denúncia, na manhã dos fatos, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-77.2017.8.26.0587 -Voto no
3
dirigiu-se ao local do primeiro furto e ali, aproveitando-se da momentânea ausência de
vigilância, escalou o portão lateral, ganhando o interior do imóvel, subtraiu uma cafeteira e
empreendeu fuga na posse na res. Em seguida, o acusado adentrou na residência de Sergio
Luiz Jeremias pelo portão da frente, o qual se encontrava aberto, acessou o quarto de
ferramentas e se apoderou de alguns objetos ali guardados, evadindo-se em seguida. Os
crimes somente foram descobertos porque ambas as ações criminosas foram filmadas pelas
câmaras de segurança existentes nos locais e o acusado foi prontamente reconhecimento
por policiais civis, por estar sendo investigado em outros delitos patrimoniais na cidade.
Desde a fase do inquérito, como no processo, o apelante
admitiu a acusação. Nesta ocasião, justificou praticara os delitos porque devia dinheiro no
ponto de venda de drogas e vinha sofrendo ameaças.
A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de
ocorrência de fls. 4-7, termos de depoimento de fls. 8-10, auto de avaliação de fls. 36, auto
de reconhecimento fotográfico de fls. 37, bem como relatório final de fls. 43-44.
Assim, incontroversa a autoria, passa-se à análise dos
pedidos.
Ao contrário do que alega o combativo defensor público, na
hipótese dos autos não há que se admitir a coação moral irresistível. Primeiro porque, como
causa desconstitutiva da imputação demonstrada, deveria ser objeto de prova a cargo de
quem a alegou, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal. Alegar e não provar é
o mesmo que não fazer alegação alguma. Por isso, subsistiu a prova realizada pela
acusação. Depois, a excludente de culpabilidade é a coação irresistível, ou seja, a
intimidação forte o suficiente para vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer
a ocorrência de um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar,
obrigando-o a praticar o crime. Nesse passo, a exigência de pagamento de dívida de drogas
não se constitui em motivo superior à vontade do agente. Ao realizar crime para satisfazer
a vontade de seu credor, o agente comporta-se por vontade própria. Se a exigência de
outrem o constrange a um comportamento indesejado, cabe buscar auxílio da autoridade
pública para solução do constrangimento, ainda que isso importe em riscos pessoais.
Afinal, não se pode exigir a absoluta indenidade e segurança porque se pretende viver à
margem da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000098-77.2017.8.26.0587 -Voto no
4
Portanto, não haveria coação irresistível, ainda tivesse sido
provada a versão do apelante, que não é a hipótese dos autos.

A dosimetria não comporta reparos.
A pena pelo primeiro furto (art. 155, §4o, II, CP), incidente a
reincidência e a atenuante da confissão, restou mantida no mínimo de 2 anos de reclusão e
10 dias-multa. Por fim, reconhecida a semi-imputabilidade do réu (art. 46 da Lei
11.343/2006), foi reduzida em 1/3, restando definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6
dias-multa. Quanto ao segundo furto (art. 155, caput, CP), da mesma forma, presente a
atenuante relativa à confissão espontânea (súmula 545 STJ) e também a agravante da
reincidência, restou fixada no mínimo de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Depois,
incidente a causa de diminuição de pena relativa ao art. 46 da Lei 11.343/2006, foi
reduzida em 1/3, restando definitiva em 8 meses de reclusão e 6 dias multa. Por fim, em
face da continuidade delitiva, tomando a pena pelo crime mais grave, bem determinado o
acréscimo em 1/6, tendo em vista a quantidade de fatos praticados, com pena total de 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Saliente-se que na segunda fase, não poderia a sanção ser
levada aquém do mínimo em face do princípio da legalidade. Nesse mesmo sentido
a Súmula 2311 do Superior Tribunal de Justiça e reiteradas decisões desta Corte2.
Quanto ao regime, bem fundamentado o inicial semiaberto,
considerando a reincidência específica do acusado (fls. 67-68), com fulcro na súmula 269
do STJ.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Súmula 231 STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (DJ 15.10.1999)
2 Precedentes: Apelação 490.434.3/1-00, da 3a Câmara e 913.777.3/8, desta.